Tribunal: TJPA
Processo: 0805632-36.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805632-36.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CLAUDIO LEAL BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0805632-36.2021.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

LUIZ CLAUDIO LEAL BRITO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. DESENTRANHAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luiz Cláudio Leal Brito contra sentença da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou a 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega a nulidade da busca pessoal realizada no momento da prisão em flagrante, sustentando a ausência de fundada suspeita, e, no mérito, pleiteia a absolvição ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a licitude da busca pessoal realizada no recorrente com base em denúncia anônima e a consequente validade das provas obtidas; (ii) a possibilidade de absolvição do réu por ausência de provas válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal que resultou na prisão do recorrente foi deflagrada com base apenas em denúncia anônima, sem a devida fundamentação objetiva que justificasse a fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2020) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, j. 01.09.2020) exige a existência de indícios concretos para autorizar buscas pessoais, sendo inadmissível que estas se baseiem em meros critérios subjetivos ou genéricos.

A ausência de descrição detalhada e a falta de gravação em áudio ou vídeo das diligências confirmam a ausência de elementos objetivos que pudessem configurar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal. Assim, as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas, nos termos do art. 157 do CPP.

Este Tribunal já firmou entendimento em casos semelhantes, como nos julgamentos do Habeas Corpus nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e da Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, no sentido de reconhecer a ilicitude das provas obtidas em situações de busca pessoal sem fundada suspeita, resultando na absolvição dos réus.

Diante da ilicitude das provas e da inexistência de outros elementos que sustentem a condenação, deve-se absolver o recorrente por falta de provas válidas da existência do fato, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

A busca pessoal realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a devida fundamentação de fundada suspeita objetiva, é ilícita, nos termos do art. 244 do CPP.

A ilicitude das provas obtidas em busca pessoal não fundamentada adequadamente impõe o seu desentranhamento e a consequente absolvição do réu por falta de provas válidas da existência do fato.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 157, §1º, e 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2020.

STJ, HC nº 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.10.2022.

TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000 e Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, j. 22.08.2023.

Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, j. 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0805632-36.2021.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUIZ CLAUDIO LEAL BRITO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
LUIZ CLAUDIO LEAL BRITO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém-PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Ministério Público na origem, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (id 10879329).

Segundo a denúncia (id 10879059), no dia 20/04/2021, por volta das 20h30, os policiais militares Walmir Ferreira Lima, Fabio Malato de Souza e Marcos Raphael Tobias Leal realizavam ronda ostensiva pela Rua São Bento, bairro do Bengui, em Belém-PA, quando resolveram abordar o ora recorrente e realizar uma busca pessoal nele. Na posse dele, encontraram 81 (oitenta e uma) "petecas" contendo substância petrificada conhecida vulgarmente como “cocaína”, as quais estavam acondicionadas em pedaços de plástico branco, prontas para comercialização.

Os policiais militares relataram que já tinham informações, repassadas pela comunidade em plantões anteriores, de que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas naquela área.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Marambaia.

Na insurgência veiculada no presente recurso (id 10879335), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante, alegando ilegalidade da ação dos policiais militares que procederam à revista pessoal no acusado, dizendo estar ausente a demonstração concreta de fundada suspeita.

No mérito, pugnou pela absolvição do réu em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, com fulcro no art. 386, inciso II, V e VII, do CPP.

Por derradeiro, em caráter subsidiário, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para o delito de consumo pessoal de drogas (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaçou a tese defensiva e pugnou pelo desprovimento do apelo (id 12351253).

Após, vieram-me os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal, a qual se manifestou pelo improvimento do apelo (id 18752836).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

O exame detido dos autos conduz à conclusão de que o recurso comporta provimento.

Observo que o cerne da questão preliminar suscitada pela defesa do recorrente enfoca a busca pessoal realizada no momento de sua prisão em flagrante, a qual, a meu ver, revelou-se, de fato, carente de fundamentação adequada no que tange a fundada suspeita que a originou, haja vista a completa ausência de relato circunstanciado e justificativa plausível para deflagração da diligência, o que restou, ainda mais evidente, após a instrução com a colheita da prova oral (id

10879289 –10879295 e id

10879306 – 10879320).

É dizer, o conjunto probatório aponta que a busca pessoal que resultou na revista e captura do recorrente violou os preceitos legais aplicáveis à medida, notadamente o art. 244 do Código de Processo Penal, o que se conclui a partir do teor dos depoimentos colhidos em sede judicial.

Em audiência de instrução, os policiais disseram que, no dia do fato, a guarnição da qual faziam parte estava em ronda ostensiva pelo bairro do Bengui, quando receberam uma denúncia anônima de que alguém estaria comercializando drogas em uma praça, porém, não foram informadas as características dessa pessoa, contrariando, portanto, o registro feito, em sede policial, no sentido de que a informação descrevia o ora recorrente como sendo o autor desse tráfico de entorpecentes (id

10879038).

Declararam, ainda, que, antes mesmo de chegarem no local indicado, já foram abordando algumas pessoas que julgavam suspeitas até chegarem na praça em questão, ocasião em que avistaram o apelante sozinho em horário que classificaram como suspeito e, por este motivo, fizeram a abordagem. Afirmaram que, após revista pessoal, teriam encontrado na posse dele uma porção de droga que estava fracionada em pequenos sacos, momento em que ocorreu, então, a prisão em flagrante.

É dizer, o que se extrai desse relato apresentado pelas testemunhas de acusação é que a busca pessoal realizada no apelante se baseou apenas em uma denúncia anônima, sendo, pois, deflagrada a partir de mero tirocínio policial, isto é, a partir de valoração essencialmente subjetiva dos agentes estatais de que haveria uma situação de fundada suspeita a autorizar sua ação, o que, a bem da verdade, não havia naquele momento, afinal, as circunstância acima relatadas, a meu ver, não se encontram apoiadas em critérios objetivos e descrição circunstanciada sobre a origem da diligência, violando, portanto, a regra prevista no art. 244[1]
do CPP.

Como é sabido, este Tribunal tem jurisprudência consolidada que se alinha com os princípios de legalidade e proporcionalidade nas ações de busca e apreensão, em respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais. Em recentes precedentes, dentro os quais, cito aqueles firmados no julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[2]
ne da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[3]
, este Tribunal decidiu pela ilegalidade da prisão em razão da falta de fundamento para busca pessoal, concluindo pelo trancamento da ação penal ou absolvição do réu.

Registro, ainda, que esse entendimento se encontra amparado pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 158.580[4]
) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
), os quais tem reiterado a necessidade de que buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas, evitando-se abordagens baseadas em critérios subjetivos ou discriminatórios.

A somar,
é importante pontuar, ainda, que, no dia 28/10/2022, no julgamento do HC n. 774.140/SP[6], de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do STJ, reforçando o entendimento precitado[7], decidiu que, em se tratando de busca pessoal, “
há uma
necessária referibilidade da medida
,
vinculada à sua

finalidade legal probatória
, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias
(fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração pena”.

Com efeito, seguindo a jurisprudência supramencionada e ante a manifesta ausência de uma justificação prévia e adequada para a realização da busca pessoal no apelante no ato de sua prisão em flagrante, concluo que as provas obtidas nessa diligência devem ser reputadas como ilícitas, bem como todos os elementos probatórios dela derivados, devendo, pois, ser excluídas dos autos.

Como consectário, à vista da inexistência de provas válidas a amparar a versão acusatória contida na denúncia, a reforma da sentença condenatória é de rigor.

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
para:

1.

acolher a preliminar suscitada no sentido de
anular as provas ilicitamente obtidas com a busca pessoal
realizada no recorrente por ocasião de sua prisão em flagrante, bem como todos os elementos probatórios dela derivadas, forte nos artigos 157, §1º, do CPP;

2.

e, consequentemente, reformar a sentença condenatória para
julgar improcedente a ação penal
,
absolvendo o recorrente por falta de provas válidas da existência do fato
, conforme dispõe o art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

3 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

4
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

7 Posteriormente, o precedente acima citado foi referendado pela Corte Cidadã em outros julgamentos de causas similares, dentre as quais, cito: RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 810.998/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

Belém, 09/10/2024